Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701982-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GERALDO CARDOSO MOITINHO contra ato apontado como coator da Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0713156-93.2024.8.07.0004, ajuizada pelo ora impetrante em desfavor de Adriana da Silva Assis e de Isac Elias de Assis Júnior, por meio do qual houve o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça postulada no aludido feito. No mandado de segurança (ID 68044589), o impetrante pede, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, afirmando ser pessoa superendividada e hipossuficiente economicamente, o que não foi reconhecido nos autos no 0713156-93.2024.8.07.0004, mesmo após a interposição do agravo de instrumento no 0702670-27.2024.8.07.9000. Aduz que a conclusão estampada no ato apontado como coator viola o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), bem como afirma que a Juíza do feito originário ignorou os documentos por ele apresentados e que apresentam a sua hipossuficiência financeira. Defende que é pessoa superendividada e que a sua declaração de hipossuficiência financeira goza, nos termos da lei, de presunção de veracidade. Assim, alega que tem direito líquido e certo à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o seu salário bruto não é suficiente para afastar a benesse almejada. Postula a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão apontada como ato coator. No mérito, pede a concessão da segurança, para o fim de assegurar-lhe a gratuidade de justiça vindicada. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. É essa a iterativa jurisprudência do STJ sobre o tema, exemplificada nos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, o que não ocorre na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) Na espécie, o ora impetrante aponta como ato judicial coator a decisão da Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça por ele vindicada nos autos no 0713156-93.2024.8.07.0004 (ID 2136013144 dos aludidos autos). Contra o referido indeferimento, o ora impetrante interpôs agravo de instrumento (feito no 0702670-27.2024.8.07.9000), tendo o recurso sido desprovido pela 7a Turma Cível deste Tribunal, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O agravante ocupa os cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e de empregado público da Embrapa, com vínculo empregatício formal, com remuneração de R$30.000,00 (trinta mil reais). Significa dizer, possui renda mensal acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do requerente. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1955817, 0702670-27.2024.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Vê-se, portanto, que o que ora impetrante pretende é utilizar outra via para questionar o conteúdo da decisão da Juíza de primeiro grau, contra a qual já se insurgiu e não obteve sucesso mediante a interposição da via ordinária de impugnação, qual seja o agravo de instrumento. Na realidade, verifica-se que o impetrante, por via transversa e que não pode ser admitida, pretende se insurgir contra a própria conclusão estampada no acórdão da 7a Turma Cível deste Tribunal, utilizando-se de forma indevida do mandado de segurança como sucedâneo de recurso. É o caso, portanto, de se indeferir a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução de mérito (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Sem custas. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora